Tribunal: TJDFT
Processo: 0720631-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0720631-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: NILDA MUNDIM RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por NILDA MUNDIM RAMOS, rejeitou os embargos opostos pela ora agravante contra decisão que considerou desnecessária a prévia liquidação da sentença. Nas razões do recurso, a empresa alega, em resumo, que a necessidade de liquidação está estampada no dispositivo da própria sentença exequenda, sendo, de fato, necessária a realização de perícia contábil para apurar o valor devido. Defende que se a matéria pudesse ser resolvida por simples cálculos aritméticos, o Juízo do conhecimento teria indicado o valor a ser restituído, ao invés de determinar a liquidação da sentença. Entende que há várias datas a serem observadas na busca pelo valor devido, cabendo ao perito realizar os cálculos para evitar prejuízo indevido ao devedor. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para que seja revogada a decisão agravada, determinando-se a realização de perícia contábil e restituindo-se o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de documentos. Preparo regular (id 26799066). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Nesse primeiro exame, em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. De fato, a questão precisa ser mais bem examinada, porque, se de um lado a agravante não se manifestou, no momento oportuno, sobre a planilha de cálculos simples apresentada pela credora ao requer o cumprimento da sentença (id 87081840), o que acabou por corroborar a percepção do Juízo pela desnecessidade de liquidação prévia (id 91435895), de outro, o próprio comando da sentença exequenda determina a apuração do valor devido em sede de liquidação. Sabe-se que o processo deve seguir sua marcha, sem retrocessos, havendo consequências para a ausência de manifestação das partes quando intimadas para tanto. Contudo, no caso, apesar da ausência de manifestação da parte devedora quanto aos cálculos apresentados pela credora, não se pode ignorar que a sentença exequenda expressamente estabelece a necessidade de liquidação. Vislumbra-se também, ao menos neste momento, o perigo da demora, porque a imediata produção de efeitos da decisão agravada redundará no prosseguimento do feito executivo com os cálculos apresentados pela parte credora. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator